Tribunal: STF
Processo: ARE 1436920
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais contra a decisão (e. doc 54) que, à anotação da incidência dos enunciados n. 280 e 283, ambos da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acordão, proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL - REJEITAR – MÉRITO - SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR - LEI MUNICIPAL 5.052/18 – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E INICIATIVA - INOCORRÊNCIA - REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE – INTERESSE LOCAL – SERVIÇO ESSENCIAL - REPRESENTAÇÃO REJEITADA. 



    Não se vislumbra a inépcia da inicial, por ausência de parâmetro constitucional estadual, quando, embora se verifique a menção à Constituição Federal (art. 170), o Parquet também cuidou de apontar os dispositivos da Constituição do Estado de Minas Gerais supostamente violados (art. 165, §1º, e art. 172). Incumbe à União traçar as regras gerais e as diretrizes de trânsito e transporte (art. 22, XI, CR/88). Ao Estado-membro compete regular e prover os aspectos regionais e a circulação intermunicipal em seu território. Ao Município compete cuidar das questões de transporte de interesse local, obedecendo as regras gerais, federais e estaduais, de interesse de todos. Constatado que o município de Montes Claros, no exercício do poder regulamentar, editou a Lei Municipal nº 5.052, de 05 de abril de 2018, que cuida da organização e prestação de serviço público de transporte coletivo escolar, de interesse local e que tem caráter essencial, não há falar em afronta à Constituição Estadual (art. 165, §1º, e art. 172), por violação dos princípios constitucionais da livre concorrência e iniciativa (art. 170, da Constituição Federal).  



    Nas razões do agravo, o Procurador-Geral estadual alega que “restaram enfrentados todos os fundamentos da decisão combatida, por ocasião da interposição do Recurso Extraordinário, sendo, inclusive, indicada a temática exclusivamente constitucional da controvérsia abstrata” (e. doc 62, fl. 6).  



    Intimados, o Prefeito do Município de Montes Claros/MG e o Presidente da Câmara municipal deixaram transcorrer em branco o prazo para resposta (respectivamente, e. docs. 66 e 67).



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, assentou a seguinte conclusão:  



    Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE do MP na origem. Acórdão do TJ local, que julgou improcedente ADI ajuizada pelo MP quanto a Lei Municipal que regulou o exercício da atividade de transporte escolar na municipalidade. 



    1. Não prosperam os óbices das Súmulas 280/STF e 283/STF, apontados na origem ao seguimento do RE. O RE ministerial impugnou toda a substância das razões do acórdão recorrido. E sendo os dispositivos da Constituição Estadual citados pelo acórdão recorrido semelhantes a dispositivos da CF, não nos parece que o RE demande exame de lei local. Verificar se acórdão descumpriu a CF ao examinar a constitucionalidade de lei municipal, não se confunde com exame de lei local. 



    2. O acórdão recorrido, ao ter considerado que município poderia regular a matéria do transporte escolar prestado por particulares e que seria constitucional limitar a licença de transporte a uma por pessoa física/jurídica, vai contra a jurisprudência deste e. STF, contra o teor do quanto decidido na ADPF 449 e na ADPF 539 e no precedente do RE 755235/RS. 



    3. Pelo provimento.  



    Esse é o relatório. Decido.  



    2. Correta a decisão agravada.   



    Conforme anotado pela Vice-Presidência do Tribunal estadual (e. doc 54), a admissibilidade do extraordinário esbarra no óbice do enunciado 283 da Súmula do Supremo, que assim dispõe:



    “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    O acórdão recorrido declarou constitucional a norma impugnada tanto material quanto formalmente. Todavia, as razões recursais somente infirmaram o capítulo que tratou da constitucionalidade material, havendo silenciado quanto ao aspecto formal.



    Sob o enfoque material, o Órgão Especial do Tribunal de origem anotou que as regras dispostas na Lei municipal nº 5.052/2018 não configuram violação do disposto nos artigos 165, parágrafo 1º, e 172 da Constituição Estadual, tampouco dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos na Constituição Federal.



    Por outro lado, quanto ao âmbito formal, o Colegiado foi expresso em consignar que a norma impugnada se mostrou compatível com o art. 30 da Constituição Federal, que confere aos Municípios a competência legislativa para: 



    I – legislar sobre assuntos de interesse local; e 



    (...).



    V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 



    Ocorre que o MP estadual, nas razões do extraordinário, apontando violação dos arts. 1º, IV, 5º, LIV, e 170, caput e IV, todos da Constituição Federal, se limitou a articular argumentação atinente à inconstitucionalidade material dos atacados dispositivos da lei municipal. E o fez nesses termos:



    “(...) o Tribunal a quo se baseou em premissa equívoca para reconhecer a constitucionalidade das limitações impostas à atividade econômica, a saber, o fato de que a lei fustigada regulamenta o transporte escolar prestado por particulares, sem participação do município na renda do serviço, e, consequentemente, não sujeito às regras atinentes à prestação de serviço público. Uma vez que o serviço é entregue à iniciativa privada, sem a participação do Município, o texto constitucional não permite que, em relação aos usuários do serviço, sejam limitadas as suas possibilidades de escolha quanto ao melhor serviço e ao melhor preço.



    (...) “ao determinar condição externa à atividade, fixando um limite de ‘vagas’ de autorizações a serem expedidas pelo Poder Público, o legislador, inevitavelmente, impossibilita o desenvolvimento desta atividade por aqueles que não estejam entre os poucos autorizados. Ademais, não exsurge da lei razão jurídica para a limitação concernente ao cadastramento de, no máximo, 01 (um) veículo por pessoa física ou jurídica, bem como a vedação, apriorística, do transporte simultâneo de escolares das séries iniciais e do ensino médio com o universitário.”  



    As razões recursais, ao silenciarem quanto à constitucionalidade formal dos inquinados dispositivos da Lei municipal nº 5.052/2018, deixaram de impugnar um dos fundamentos do acórdão impugnado, o qual, por si só, seria suficiente para autorizar a sua manutenção.



    Ao não se desincumbir, a recorrente, do ônus de impugnação específica do acórdão recorrido, resta vulnerada a necessária demonstração do desacerto dos correspondentes fundamentos.



    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes: ARE 1.385.227 AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 16.5.2023; RE 958.241 AgR, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.5.2019; e RE 560.742 AgR, Ministra Ellen Gracie, DJ de 27.6.2011.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, deixo de aplicá-los em razão da inexistência de sua prévia fixação na origem.  



    4. Publique-se.  



Brasília, 22 de fevereiro de 2024.  



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente